Tribunal: TJSP
Processo: 0000996-43.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000996-43.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROBSON ROBERTO CAMILO FAGUNDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000996-43.2018.8.26.0559 -Voto no 50.092
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000996 - 43.2018.8.26.0559
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 5a VARA CRIMINAL
APELANTE: ROBSON ROBERTO CAMILO FAGUNDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.092
ROBSON
ROBERTO
CAMILO
FAGUNDES
foi
denunciado por furto qualificado (concurso de pessoas).
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 12 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV, do Estatuto Repressivo (fls. 213/219).
Descontente com tal desfecho, apela FAGUNDES,
alegando que as provas coligidas não são suficientes para alicerçar a
condenação que lhe foi imposta, razão pela qual pede ser absolvido (fls.
237/240).
O recurso foi respondido (fls.244/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000996-43.2018.8.26.0559 -Voto no 50.092
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 260/265.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Nas duas fases, FAGUNDES negou a prática delitiva
(fl. 8 e vídeo anexado ao termo de audiência de fl. 189).
Mas, prova dos autos revela que, no dia do episódio,
Gessi Xavier Lopes recebeu, enquanto trabalhava, uma ligação telefônica de uma
vizinha, noticiando que a sua residência havia sido invadida por dois indivíduos.
Por isso, voltou para casa e constatou que de lá haviam sido subtraídos uma
televisão, dois ventiladores, um par de tênis e alguns outros pertences.
Avisados, os milicianos Gesiel da Silva e João
Henrique de Oliveira Firmo, partiram em diligência, munidos das informações
sobre o veículo que os meliantes teriam utilizado para para a fuga. Assim,
conseguiram interceptar um automóvel com as características que possuíam, e
identificaram o seu condutor como ROBSON ROBERTO FAGUNDES. Em
inspeção que realizaram no carro, os guardas encontraram uma mochila
contendo vários objetos. Retornando à presença da vítima, Gessi reconheceu
como sendo suas algumas dessas coisas, que haviam sido furtadas da sua casa.
Por isso, FAGUNDES foi preso e levado para a Delegacia.
As res furtivae foram avaliadas em R$ 1.400,00 (fl.
151).
É isto o que consta de fls. 4/8, 10/14, 15/16, 25/41,
51/53, 88/96, 151 e dos vídeos anexados aos termos de audiência de fls. 186,
187 e 189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000996-43.2018.8.26.0559 -Voto no 50.092
4
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Francamente comprometedoras foram as palavras da
testemunha Antonia de Cassia Vieira, que viu dois indivíduos em frente à casa da
vítima, um dentro e outro fora do veículo mais tarde interceptado pelos guardas,
conforme já acima referido.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a FAGUNDES por furto qualificado (concurso de pessoas). Aliás, é bom lembrar
que “em sede de furto, a apreensão da res furtivae em poder do réu ou em
circunstâncias que presumam estar ele envolvido com ela, representa
idôneo liame entre a autoria e o evento” (RJDTACRIM 18/74).
Registro que a pena e o regime prisional aplicados a
FAGUNDES foram fixados de maneira adequada.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator